Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO NÃO APRESENTADOS NO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 1.007 DO CPC INAPLICÁVEL NO REGIME DA LEI 9.099/1995. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O equívoco na indicação do nome do recurso (agravo instrumento) não impede o conhecimento como agravo interno, pois interposto tempestivamente nos autos em que foi proferida a decisão monocrática agravada, observando os critérios de admissibilidade do recurso adequado.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o recurso inominado em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, e da não apresentação da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento do preparo. Busca o agravante a aplicação do §7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil.
3. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/1999 e nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”
4. No âmbito dos Juizados Especiais “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção” (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).
5. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
6. Se a parte recorrente juntou no prazo legal apenas a guia das custas processuais e seu respectivo comprovante de pagamento, mas não apresentou a guia e o comprovante de recolhimento do preparo, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
7. Agravo interno conhecido e não provido.